Tribunal: TJBA
Processo: 8079630-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079630-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE SANTOS CERQUEIRA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESCISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AO SISTEMA E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 373, II DO CPC. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível, interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança proposto por instituição de ensino, com fundamento em inadimplemento contratual decorrente de prestação de serviços educacionais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de conciliação e de instrução;
(ii) saber se há comprovação de efetiva prestação dos serviços educacionais após março de 2020, de modo a justificar a cobrança das mensalidades previstas no contrato.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça, deferido em primeiro grau, deve ser estendido à instância recursal.
4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é essencialmente documental e o juiz pode julgar antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A existência do contrato entre as partes não foi contestada, e a alegação de que a aluna deixou de frequentar o curso após março de 2020 não afasta, por si só, o dever de contraprestação.
6. A obrigação de pagar decorre do vínculo contratual e não da frequência efetiva, salvo prova de rescisão formalizada, o que não foi demonstrado.
7. Ao contrário, consta nos autos prova de que a aluna acessou o sistema da instituição e realizou simulados em setembro de 2020.
8. A alegação de que teria solicitado o desligamento por
e-mail
não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório.
9. Assim, não se desincumbiu a parte ré do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento da mora contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação ou de instrução quando a controvérsia é unicamente documental.
2. Em contrato de prestação de serviços educacionais, incumbe à parte contratante o ônus de provar a rescisão contratual ou a descontinuidade da prestação, sendo insuficiente a mera alegação de não frequência.
3. A realização de atividades e o acesso ao sistema virtual demonstram a continuidade do vínculo e autorizam a cobrança das obrigações contratuais assumidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §1º, IX; 99, §§2º e 3º; 139, VI; 355, I; 373, II; CC, arts. 395, 396, 397.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079630-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUZINETE SANTOS CERQUEIRA ANUNCIACAO
e como apelados
ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator